Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
i. caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de prestação de contas. O autor alega que a ré recebeu e administrou valores e direitos hereditários de sua titularidade, pleiteando a prestação de contas.
ii. questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há relação jurídica que justifique a exigência de prestação de contas, mesmo sem outorga de mandato formal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal.
iii. razões de decidir
3. A ação de prestação de contas exige a demonstração de relação jurídica em que uma parte administra bens ou valores de outra, não sendo suficiente a mera alegação de dúvidas quanto à partilha de herança.
4. No caso, não há prova de que a ré tenha recebido ou gerido valores pertencentes ao autor, sendo que os atos patrimoniais foram praticados pelo próprio apelante.
5. Não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa quando as partes, instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, dispensam a instrução do feito.
iv. dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 550.
Jurisprudência relevante citada: n/a.